Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704759-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GISLENE BORGES DE AZEVEDO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação interposta por GISLENE BORGES DE AZEVEDO contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste TJDFT no Mandado de Segurança 0706689-66.2018.8.07.0018. No Mandado de Segurança de origem, a impetrante, ora reclamante, pretendia o reconhecimento da prescrição da Pretensão da Administração Regional de Águas Claras referente à cobrança dos débitos de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT. O acórdão reclamado, proferido em sede de apelação cível, manteve a sentença que denegou a segurança ao afastar a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos débitos de ONALT deve ser considerado em 2011, a partir da substituição do alvará 35/00, por motivo de acréscimo de área. O referido não considerou o primeiro alvará de construção, concedido em 17/03/2000 (Alvará n. 35/00), pois naquela data sequer era possível a cobrança da referida outorga, haja vista que a Lei Complementar que a institui data de 27/06/2000, ou seja, é posterior ao primeiro alvará. Também desconsiderou o alvará de funcionamento em 2005, em razão do qual não havia uso ampliado ou diferenciado do imóvel, pois permanecia com área de 495m2 e destinava-se ao comércio varejista de combustíveis, como constava no alvará de construção (ID 32737204). Confira-se a ementa do acórdão reclamado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ONALT. PRAZO PRESCRICIONAL. IRDR 10. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CASO CONCRETO. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES. SEGURANÇA NEGADA. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E CARTA DE HABITE-SE AO RECOLHIMENTO DA ONALT. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 10, restou firmada, acerca da prescrição da cobrança de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, a seguinte tese: impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento. 2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT constitui-se como instrumento de política pública, com natureza de preço público, cuja cobrança se justifica como contrapartida pela utilização de determinado imóvel fora das destinações de uso para ele originariamente previstas, desde que essa alteração de uso encontre permissão na legislação de uso e ocupação do solo. 3. Não há como considerar como fato gerador da cobrança da outorga em questão a data de concessão do primeiro alvará de construção, expedido em momento anterior à edição da Lei Complementar Distrital n. 294/2000, que instituiu a ONALT no Distrito Federal, tampouco a data do primeiro alvará de funcionamento, em que não houve alteração de uso ou uso diferenciado do imóvel que justificasse a cobrança. 4. Não há que se falar em prescrição quando, aviados dois mandados de segurança anteriormente, em que os impetrantes pretendiam afastar a exigência do pagamento da ONALT para expedição de alvará de funcionamento e carta de Habite-se, este Tribunal concluiu, nas duas oportunidades, pela denegação da ordem, restando, via de consequência, condicionada a expedição dos referidos documentos ao pagamento da outorga. Direito líquido e certo não demonstrado. 5. Apelação conhecida e não provida”. Contra esse acórdão, foi apresentada a presente reclamação com base no art. 988, IV, do Código de Processo Civil. O reclamante assevera que a 1a Turma Cível desrespeitou a autoridade de decisão proferida por esta Câmara de Uniformização ao deixar de aplicar ao caso concreto a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0022666-33.2017.8.07.0000 (IRDR 10) no sentido de que a outorga onerosa de alteração de uso prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a contar da expedição do Alvará de Construção ou do Alvará de Funcionamento, o que ocorrer primeiro com mudança da destinação do imóvel. Argumenta que foram desconsiderados os marcos temporais definidos como fato gerador para início da fruição do prazo prescricional da outorga onerosa. Assinala que o alvará de construção, com alteração do uso do imóvel para posto de abastecimento de combustíveis, foi emitido em 17/03/2000, portanto teria ocorrido aí o fato gerador da outorga, de forma incontroversa, nos termos dos Pareceres 684/PRCON/PGDF, 039/2008-PROMAI e 004/2001-GAB/PRG e do Decreto no 40.285/2019. Defende a possibilidade de cobrança da ONALT sobre fatos geradores que antecedem a data de publicação da LC no 294/00. Afirma que se o alvará anterior à LC 294 vale para cobrar, por óbvio há de valer também para iniciar a contagem da prescrição da pretensão de cobrança. Alternativamente, alega que em 21/02/2005, após a conclusão da obra civil, foi emitido o Alvará de Funcionamento no 41/05, autorizando o exercício da atividade de revenda de combustíveis, quando teria ocorrido o segundo momento que poderia ter dado causa à cobrança da outorga. Aduz que o alvará de construção 9/2011 foi emitido apenas por motivo de acréscimo de área, mas sem mudança de destinação e com remissão expressa ao alvará de construção de 2000. Discorre que qualquer que seja o termo inicial de contagem de prazo prescricional, inobstante o alvará de construção ou o alvará de funcionamento que se considere como marco temporal do fato gerador da outorga, fica evidente que a ONALT está prescrita. Enfatiza que todos os três alvarás citados foram emitidos sem a cobrança da ONALT, por mera liberalidade da Administração Pública, logo, sem qualquer medida judicial que forçasse a sua expedição ou limitasse o poder de cobrança do Estado, nem inscrição em dívida ativa. Acrescenta que ainda que tenha havido mais de um alvará de construção ou de funcionamento, desde o ano de 2000 nenhuma mudança foi realizada no uso do imóvel que possa ensejar a cobrança de uma nova ONALT. Sustenta que o estabelecimento que loca o imóvel foi interditado e está impedido de exercer suas atividades regulares por falta do pagamento da outorga (ID 32737200). Com isso, pede o reclamante a concessão de medida liminar para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover a cobrança ou inscrição em dívida ativa o valor da ONALT, ou de revogar ou cassar Alvará de Construção, Carta Habite-se e ou Licença de Funcionamento e, consequentemente, suspenda os efeitos do Auto de Interdição no D063933-AEU, de forma a permitir a retomada imediata das atividades regularmente desenvolvidas, até a decisão definitiva de mérito. Requer, ainda, a procedência da presente reclamação para cassar ou substituir a decisão reclamada, restabelecendo a autoridade da decisão vinculante proferida nos autos do IRDR 10, que fixou a tese da prescritibilidade quinquenal para a pretensão da cobrança de ONALT, reconhecendo, no caso concreto, prescritos os débitos de dos imóvel objeto dos autos, considerada alteração de uso havida inicialmente no ano de 2000 (ID 32737200). É o relatório. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O reclamante pede a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de promover a cobrança ou inscrição em dívida ativa o valor da ONALT, ou de revogar ou cassar Alvará de Construção, Carta Habite-se e ou Licença de Funcionamento e, consequentemente, suspenda os efeitos do Auto de Interdição no D063933-AEU, de forma a permitir a retomada imediata das atividades regularmente desenvolvidas, até a decisão definitiva de mérito. A ONALT - Outorga Onerosa de Alteração de Uso é um instrumento da política urbana previsto, expressamente, no Estatuto da Cidade (que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana nacional), bem como no Plano Diretor do Distrito Federal. Trata-se de ferramenta que tem por finalidade a concretização do princípio da função social da propriedade, um dos principais objetivos da política urbana nacional (CF 182) e distrital (LODF 314/315), que é, também, um princípio constitucional da ordem econômica nacional (CF 170, III), possibilitando o planejamento urbanístico, isto é, destinado a operar transformações na realidade do tecido urbano. Segundo a Lei complementar 294/2000, a ONALT deve incidir em caso de modificação ou extensão de usos e dos diversos tipos de atividades que os compõem. “Art. 2o A outorga onerosa da alteração de uso constitui-se em cobrança, mediante pagamento da valor monetário, pela modificação ou extensão de usos e dos diversos tipos de atividades que os compõem, previstos na legislação de uso e ocupação do solo para a unidade imobiliária ou quaisquer dos seus pavimentos, que venham a acarretar a valorização dessa unidade imobiliária” §1o. Considera-se modificação de uso a mudança de um uso ou tipo de atividade para outro diferente daqueles previstos para a unidade imobiliária nas normas de edificação, uso e gabaritos vigentes”. No caso dos autos, o recorrente assevera que a pretensão de cobrança da ONALT está prescrita pois o alvará de construção foi concedido em 17/3/2000 e o alvará de funcionamento em 21/02/2005. Pede a aplicação do precedente alcançado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0022666-33.2017.8.07.0000 (IRDR 10) no sentido de que a outorga onerosa de alteração de uso prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a contar da expedição do Alvará de Construção ou do Alvará de Funcionamento, o que ocorrer primeiro com mudança da destinação do imóvel. Cumpre aqui salientar que não há plausibilidade nos autos para declarar, in limine, a ocorrência da prescrição, uma vez que não resta inequivocamente comprovada a inexistência de modificação de uso em período inferior a cinco anos da propositura da ação. O reclamante sustenta que o estabelecimento que loca o imóvel foi interditado e está impedido de exercer suas atividades regulares por falta do pagamento da outorga, todavia, não se pode extrair dos autos que inexiste qualquer outra pendência para a concessão do alvará de construção, carta de habite-se ou licença de funcionamento, especialmente porque no Mandado de Segurança 0706689-66.2018.8.07.0018 consta a informação e que "A negativa para a concessão da Carta Habite-se não se restringe ao pagamento da ONALT, restando o impetrante/apelado em falta, também, com a "Carta da Novacap", a certidão de "Nada Consta" da Agefis e do Laudo de Fiscalização/Topografia". Cumpre observar que a Carta de Habite-se 13/2011, expedida em 12/05/2011, foi concedida por liminar e posteriormente revogada, de modo que não está demonstrado que autor tem direito subjetivo a tal carta ou a qualquer licença. Ante o exposto, em que pese a argumentação desenvolvida, bem como a relevância do tema posto em debate, o exame da tutela de urgência deve ser diferido, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Assim, comunique-se a decisão ao Presidente da 1a Turma Cível prolatora do acórdão reclamado, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC e 198, I, do RITJDFT). Cite-se o DISTRITO FEDERAL para o oferecimento da contestação em 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC e 198, IV, do RITJDFT). Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça, nos moldes do artigo 991 do CPC e do artigo 200 do RITJDFT. Publique-se edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, parágrafo único, III, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator